Tribunal: TJDFT
Processo: 0720993-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1170 DO STF. SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Tema da Repercussão Geral no 1.170 trata do indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão examinada no processo de origem consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral.
2. À época da constituição do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme previa a Lei no. 8.177/1991, razão pela qual os valores devidos à parte agravante não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E).
3. Deve ser aplicado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 730.462/SP (Tema 733), segundo o qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1495146/MG, 1492221/PR, e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consignou que se deve ressalvar “eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, ressaltou a necessidade de se observar a coisa julgada. Assim, nota-se do voto condutor do acórdão que a “declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados.”
6. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, a partir de 28/6/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.